Tribunal: TJPA
Processo: 0811195-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811195-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: SARA CORREA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA À PACIENTE FIXANDO MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – ORDEM CONCEDIDA

1. O
decisum
vergastado não demonstrou a necessidade do uso de tornozeleira, pois deixou de fundamentar em elementos do caso concreto e individualizados, de forma a explicitar a adequação da referida providência, pois ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica exige proporcionalidade e fundamentação para sua aplicação. Tampouco demonstrou a compatibilidade da monitoração eletrônica com as demais medidas cautelares aplicadas, eis que excepcionou ao paciente a possibilidade de se ausentar por até 08 (oito) dias da comarca sem a necessidade de autorização do juízo, e, ao revogar a prisão preventiva ressaltou
que a conduta não foi cometida com emprego de violência ou grave ameaça
e as condições favoráveis pessoais do paciente.

2.
Habes Corpus
conhecido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e pela
concessão
da ordem,
para
REVOGAR
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente

SARA CORREA CASTRO,
nos termos do voto do relator.

65ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de setembro de 2022 e término no dia 29 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por
Leila Gomes Gaya, OAB-PA nº 23.143
em favor da paciente
SARA CORREA CASTRO
, contra decisão do juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém-PA, que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos autos do processo nº 0807246-42.2022.8.14.0401.

A impetrante narra em 18/05/2022 o juízo dito coator revogou a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe algumas medidas cautelares, dentre elas a de monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses.

Expõe que em 22/06/2022 o juízo indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, sob a justificativa de salvaguardar a instrução criminal, ordem pública e aplicação da lei penal.

Argui que “pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto, evidencia-se a coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, devendo a mesma ser revogada.”

Pontua que o monitoramento eletrônico é carregado de estigmas e não deixa de representar um constrangimento a liberdade da paciente, e que “em razão disso, não deve ser aplicada de forma mecânica, pois necessário se faz o preenchimento de requisitos: necessidade e adequabilidade.”

Ressalta que a paciente não possui antecedentes criminais, tem residência fixa, trabalho lícito, que o crime imputado tem pena máxima de 05 anos e não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Expõe que o ministério público requereu a devolução dos autos à autoridade policial para novas diligências, bem como manifestou-se favoravelmente ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Pontua que a paciente já usa o aparelho de monitoração eletrônica há 03 meses sem que tenha sido concluído o inquérito policial e oferecida denúncia.

Defende que a medida cautelar se “afigura desproporcional e irrazoável à fase na qual se encontra a investigação”, e desnecessária, pois a paciente está cumprindo com as demais medidas cautelares impostas.

Postula, em sede liminar, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico da paciente. No mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão de Num. 10680880, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10753177 - Pág. 1/9.

Em parecer de Num. 10999991 - Pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em que pese os impetrantes não terem colacionado
aos autos a cópia da
decisão que revogou a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas à paciente,
para que se pudesse aferir a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
,
ao prestar informações sobre o processo de origem, a autoridade dita coatora referiu
que a paciente foi presa em flagrante no dia 29/04/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do CP.

O juízo dito coator informou, ainda, que a autoridade policial remeteu o APF ao juízo plantonista com representação pela prisão preventiva da paciente, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante da paciente e convertida em preventiva. Discorreu que a defesa da paciente requereu a revogação da prisão preventiva, o qual foi deferida, destacando trecho da fundamentação exarada na decisão,
in verbis
:

“(...)

Diante do quadro atual que emerge dos autos, resta demonstrado, até então, que a manutenção da prisão não seria medida proporcional, sendo eficaz a aplicação de outras medidas cautelares, conforme entendimento do Ministério Público, titular de eventual ação penal.

É sabido que as medidas cautelares diversas da prisão são impostas com o objetivo de não privar o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, havendo necessária aplicação quando verificado
indícios mínimos
de autoria e materialidade de crime punível com reclusão, bem como fique desde logo comprovada a necessidade do cumprimento a fim de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

O art. 282 do CPP anuncia a existência de medidas cautelares que estão tratadas no Título IX do Livro I do CPP, e fixa regras, critérios e parâmetros para aplicação.

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

O § 2º do art. 282 diz que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

O primeiro critério a ser observado é o da necessidade da medida, que tem relação com a utilidade da restrição para a investigação ou instrução criminal, ou ainda, nos casos expressos em lei, para evitar a prática de infrações penais.

A aplicação de medidas acauteladoras possui proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade e o grande prejuízo do crime em apuração.

Por todo o exposto, secundado na manifestação do Ministério Público,
REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS
de
Fernando Serrão Pimentel
, brasileiro, portador da cédula de identidade CI/RG sob o nº 2457797 – SEGUP/PA, inscrito no cadastro de pessoa física CPF/MF sob o nº 396.684.362-53, e
Sara Correa Castro
, brasileira, natural de Igarapé-miri- PA, portadora da cédula de identidade nº 7660464, inscrita no cadastro no CPF sob o nº 037.111.862-03, impondo-lhes, com fulcro no art. 319 do CPP,
as medidas cautelares
abaixo descritas,
sob pena de não o fazendo, ser-lhes revogado o benefício:

· Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado;

· Manter o endereço atualizado e informar qualquer mudança de endereço;

· Proibição de mudar de residência sem prévia permissão do Juízo;

· Comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar suas atividades pelo período de um ano;

· Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do Juízo, salvo por oito dias, pelo período de um ano;

·
Monitoramento Eletrônico pelo período de 06 (seis) meses.
”
(
Num. 10753177 - Pág. 6/7)

Após, a paciente, por meio de seu representante legal, requereu a
revogação da medida cautelar referente ao
monitoramento eletrônico
.
O juízo
a quo
, por sua vez, em decisão proferida em 22/07/2022 (Num. 71499836 – Pág. 1/11), indeferiu o requerimento, mantendo a imposição do monitoramento eletrônico em face da paciente:

“Da análise detida dos autos, verifica-se que os indiciados em seus pedidos não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos que ensejaram a decretação das medidas cautelares impostas contra si, mostrando-se estas, ainda, necessárias e adequadas ao caso
sub examen
, haja vista permanecer incólume a situação fático-jurídica que serviu de base para prolação da recente decisão de
Id 61244515
, datada em 18/05/2022.

Em termos gerais, os requerentes reiteram as alegações constantes nos pedidos de revogação da prisão preventiva e fundamentam os pleitos, sobretudo, na existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Todavia, observo que referidas condições foram devidamente levadas em consideração quando da decisão que revogou a segregação cautelar dos investigados. Naquela oportunidade, ponderou-se que as condições pessoais favoráveis dos agentes não justificariam a necessidade de manutenção da custódia preventiva, porém não impediriam a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão, quando identificados os requisitos elencados no art.282 do CPP.

Assim, transcrevo o seguinte trecho do
decisum
:

“
Do mesmo modo, analisando as certidões de antecedentes criminais dos investigados
não constam registros criminais anteriores ligados a prática de crimes contra o patrimônio
, o que denota que os indiciados não oferecem risco de reiteração delitiva e não há informação nos autos da possibilidade da continuidade delitiva.

Ademais, verifico que a salvaguarda da instrução criminal, ordem pública e aplicação da lei penal podem ser resguardadas por medidas cautelares menos gravosas.

Outrossim,
os peticionários colacionaram documentos de identificação, ocupação lícita e apontaram a residência onde cada um poderá ser encontrado
. Destaca-se ainda, a declaração juntada aos autos no id. 59797325, que aponta uma boa conduta social por parte da requerente Sara Correa Castro”

Verificada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a mesma decisão, diante do contexto fático apresentado, justificou a necessidade, proporcionalidade e razoabilidade destas, consignando que:

“
O primeiro critério a ser observado é o da necessidade da medida, que tem relação com a utilidade da restrição para a investigação ou instrução criminal, ou ainda, nos casos expressos em lei, para evitar a prática de infrações penais. A aplicação de medidas acauteladoras possui proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade e o grande prejuízo do crime em apuração”.

(....)

In casu, não obstante a necessidade de cumprimento de novas diligências para conclusão do inquérito policial, saliento que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi fixada pelo período certo de 06 (seis) meses, tratando-se, neste contexto, de prazo adequado e proporcional à situação em concreto, não configurando constrangimento ilegal aos indiciados.

Nesse contexto, inexistindo fatos novos, revela-se necessária a manutenção das medidas cautelares aplicadas aos indiciados, permanecendo hígidos os motivos que fundamentaram a decretação de tais medidas, mormente para salvaguardar a instrução criminal, ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou de substituição por medida menos gravosa, advertindo-se aos indiciados que o descumprimento das medidas que lhes foram impostas poderá ensejar a decretação de prisão preventiva.”

Segundo dispõe o artigo 282, as medidas cautelares previstas no Título IX do Código de Processo Penal, quais sejam, a prisão preventiva e as medidas elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal,
"
deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais
"
, assim como deverá observar
“
a adequação da medida à gravidade crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Com efeito, a autoridade dita coatora entendeu pela desnecessidade da prisão preventiva da paciente, aduzindo
que sua manutenção não era proporcional; que a paciente não tem antecedentes criminais, não oferece risco de reiteração delitiva e apresentou documentos comprobatórios de identificação, trabalho lícito e residência fixa.

Todavia, decretou medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de monitoramento eletrônico, pela necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal e por entender ser proporcional e razoável, em razão da gravidade e grande prejuízo do crime apurados nos autos de origem, que consoante informações apresentadas pelo juízo dito coator foram no valor de R$ 81.360,00 (Oitenta e um mil trezentos e sessenta reais).

Nesse sentido, especificamente quanto a necessidade do uso de tornozeleira, verifica-se que o
decisum
ora vergastado não a demonstrou, pois deixou de fundamentar em elementos do caso concreto e individualizados, de forma a explicitar a adequação da referida providência,
pois ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica
exige proporcionalidade e fundamentação para sua aplicação.

Tampouco demonstrou a compatibilidade da monitoração eletrônica com as demais medidas cautelares aplicadas, eis que excepcionou a paciente a possibilidade de se ausentar por até 08 (oito) dias da comarca sem a necessidade de autorização do juízo, e ao revogar a prisão preventiva ressaltou as condições favoráveis pessoais da paciente.

Assim, verifica-se que
o magistrado singular não fez indicação da necessidade do uso do monitoramento eletrônico com base em circunstâncias do caso concreto. Razão pela qual,
não se vislumbra elementos que indiquem a adequação e necessidade de sua utilização quando outras medidas cautelares foram impostas.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente

SARA CORREA CASTRO
,
brasileira, paraense, solteira, portadora do RG 7660464, e do CPF 037.111.862-03, residente e domiciliada na Tv. 14 de Março, nº 1988, bairro Cremação – Belém/PA, CEP 66045-350
,
nos autos do
processo nº
0807246-42.2022.8.14.0401
,
permanecendo inalteradas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo.

Belém-PA, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 30/09/2022